Tribunal: TJDFT
Processo: 0718043-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0718043-40.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: THIAGO NASCIMENTO SILVA MACHADO NETO PACIENTE: MAURICIO RIBEIRO DE ARAUJO AUTORIDADE: DESEMBARGADOR RELATOR DA APCRIM 0022547-79.2011.8.07.0001 DESPACHO Ao impetrante para indicar, de modo preciso, em cinco dias, qual o ato reputado ilegal praticado pelo Exmo. Des. Relator João Timóteo de Oliveira, Relator da Apelação Criminal 0022547- 79.2011.8.07.0001, objeto do presente habeas corpus. Brasília - DF, 8 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora